Tribunal: TJES
Processo: 5004673-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004673-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA LUIZA CHUQUE PEREIRA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE POR APLICATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOTORISTA QUE ACEITA CORRIDA COM COMBUSTÍVEL INSUFICIENTE, REALIZANDO PARADA PARA ABASTECIMENTO DURANTE TRAJETO COM DESTINO A HOSPITAL. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DE CRIANÇA EM ESTADO DE DOR INTENSA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.500,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de reparação civil por danos morais, na qual a autora aduz falha na prestação do serviço de transporte, notadamente por ter solicitado uma corrida de carro para o Hospital em um momento de vulnerabilidade de sua filha e ter o motorista parado, no meio da corrida, em um posto de gasolina para abastecer, atrasando a chegada no destino em cerca de 10 (dez) minutos.

Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que o caso se tratou de mero aborrecimento.

Irresignada, a consumidora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando suas alegações iniciais e pugnando pela integral procedência do seu pleito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença merece parcial reforma. Explico.

Conforme consignado pelo juízo
a quo
, existe responsabilidade solidária da empresa recorrida por eventual conduta danosa do motorista de aplicativo em prejuízo da consumidora, em virtude do art. 18 do CDC, restando analisar a existência de dano, conduta e nexo causal.

Após detida análise do caderno processual, diferentemente da conclusão apresentada em sentença, entendo restar presente o dano moral, tendo a situação ultrapassado o mero aborrecimento.

O acréscimo de cerca de 10 (dez) minutos no serviço de transporte fornecido, apesar de se tratar de fato aparentemente inexpressivo, no presente caso foi capaz de causar à recorrente danos que abalaram sobremaneira seu psicológico.

Isso porque a demora foi causada voluntariamente pelo motorista, que, por culpa, aceitou uma corrida para um Hospital mesmo estando com o combustível baixo. Assim, a filha da recorrente, que estava com o braço deslocado e passando por fortes dores, teve que aguardar dentro do veículo enquanto o carro era abastecido, o que atrasou seu atendimento médico.

Nesse cenário, nota-se que eventual atraso de dez minutos para uma pessoa em condições normais de fato representaria um mero aborrecimento, conforme consignado em sentença. Contudo, dez minutos de atraso, parada dentro de um veículo, com uma criança de 3 (três) anos sentindo fortes dores, para uma mãe, é uma eternidade.

O serviço de transporte deve ser prestado com segurança, eficiência e presteza, o que inclui manter o veículo em condições de uso, incluindo o combustível suficiente para o trajeto contratado, mormente em se tratando de uma corrida curta e com destino a um hospital.

A parada forçada para abastecimento durante uma
emergência médica
relatada não constitui "mero aborrecimento", mas sim descaso com a vulnerabilidade da consumidora, extrapolando os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A angústia de uma mãe ao ver sua filha com dores intensas, impedida de chegar ao hospital rapidamente devido à imperícia do condutor em não preparar o veículo adequadamente, caracteriza abalo moral passível de reparação

Portanto, verifico restar suficientemente demonstrado que a situação ora discutida foi de fato capaz de gerar danos morais à consumidora, restando necessária a fixação do
quantum
a ser arbitrado.

Ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprir o caráter pedagógico da indenização, a fim de que o recorrido não reincida na conduta lesiva, treinando/ informando seus motoristas a respeito da necessidade de atuar com diligência, principalmente em ocasiões de urgências, como no caso de corridas para hospitais e unidades de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 1.500,00 (seis mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)